Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801910-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA

AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801910-04.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA

ADVOGADO(A): FABRICIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO(A): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA INCIDENTE EM DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ULTRA PETITA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERCENTUAL JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS PARA 1%. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801910-04.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA

ADVOGADO(A): FABRICIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO(A): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA,
objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
(0047416-40.2010.8.14.0301) movida por
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC,
ACOLHO em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 397/427, para o fim de reconhecer o excesso na execução.

Na hipótese de trânsito em julgado desta decisão, retifique-se, o Exequente, os cálculos dos valores a serem restituídos, com correção monetária a partir da data de cada desconto indevido, e com juros de mora de 0,5% a partir da data da citação.” (ID 58208057- PJE 1ºgrau)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, em ID 1493132, alegando, em suma, que o Agravado não pleiteou na impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação dos juros moratórios em 0,5% ao mês, tendo, inclusive, apresentado cálculo com o percentual de 1% ao mês dos juros moratórios incidentes nos danos materiais, e dessa forma a decisão recorrida seria ULTRA PETITA, isto porque, aduz ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa dos pedidos da parte, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, com fulcro no art. 492 do CPC.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, visando a reforma da decisão vergastada, para que não seja reconhecido o excesso de execução e que a taxa de juros moratórios seja fixada em 1% (um por cento) a.m. para o Dano Material a ser restituído pelo agravado, reconhecendo que o
decisum
do juízo de execução se configura em julgamento
ultra petita,
tendo ido além do pedido pelo agravado.

Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, conforme decisão de ID 1598277.

Devidamente intimado e instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões em ID 1871237, pleiteando o improvimento do presente Agravo.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Considerando ser o agravante pessoa idosa, maior de 80 (oitenta) anos, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §2º.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e passo à análise das preliminares suscitadas.

2. ANÁLISE DA PRELIMINAR

2.1. DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Sustenta o agravado que a decisão, ora agravada, que decidiu pela aplicação de 0,5% de juros transitou em julgado, na data de 02/05/2019, isto porque o agravante não teria cumprido o disposto no art. 1.018, §2º do CPC, que prevê a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Analisando os autos, verifico que os documentos supracitados foram devidamente juntados aos autos do processo pelo agravante, bem como os autos de origem, correspondentes à ação de indenização por perdas e danos (Proc. nº 0047416-40.2010.8.14.0301), já se encontram devidamente digitalizados no PJE, ambos disponíveis na forma eletrônica no sistema PJE.

In casu
, restando demonstrado que o agravante atendeu à norma prevista no art. 1.018 do CPC, não importando, dessa forma, a inadmissibilidade do instrumento recursal,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
pelo réu, ora agravado, e passo à análise do mérito do recurso.

3. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão, em sede de juízo de execução, que, após impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravado, reconhecendo excesso na execução e arbitrou o percentual de 0,5% ao mês de juros moratórios incidentes no dano material, relativo às parcelas a serem restituídas ao agravante, haja vista a condenação do agravado nos autos de origem, ante a omissão na sentença do juízo
a quo
da fixação do percentual dos juros de mora.

Compulsando os autos, constato que a sentença do juízo
a quo
apenas estabeleceu o percentual e o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, não especificando o percentual e o termo inicial dos juros de mora relativos aos danos materiais, que somente foram especificados, pelo juízo de execução, após a impugnação ao cumprimento da sentença pelo agravado, em que este alegou excesso na execução, sob o argumento de que dos valores apresentados pela parte exequente (agravante) há descontos realizados em virtude do contrato de nº 12002703333, contrato esse referente às coberturas contratadas pela Sra. Terezinha e não pelo Sr. Luiz Gonzaga Gomes da Silva(agravante), tendo o exequente, ora agravante, concordado com os cálculos apresentados pelo executado, ora agravado.

No entanto, os juros moratórios cobrados nos cálculos apresentados eram de 1% ao mês, e dessa forma, após decisão fixando os juros moratórios em 0,5%, houve redução do valor apresentado na liquidação de sentença, sendo necessário que o montante já depositado em juízo pelo agravado fosse restituído em parte a este, motivo pelo qual o agravante argumenta ter ocorrido decisão
ultra petita
, sob a alegação de que o juízo teria decidido além do pedido pelo agravado na impugnação.

Pontua-se que na decisão/sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido, no entanto, não constitui decisão ultra petita a que concede correção monetária ou que condena ao pagamento dos juros legais, das despesas e honorários de advogado ou das prestações vincendas, previstos no art. 322, § 1º do CPC.

In casu
, verifica-se que a matéria arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, isto porque os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, bem como cognoscíveis de ofício e não conduzem à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento ultra ou extra petita.

Dessarte,

a
constatação de matéria de ordem pública autoriza o Juiz a promover qualquer modificação e/ou complementação, de ofício, acerca dos consectários legais que devam incidir sobre a condenação, quando a sentença de primeiro grau não fixa os consectários legais, o que ocorreu na presente demanda.

Nesse sentido, alude atual entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO
. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1-
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa
, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

2-No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum.

3-Ainda na linha de nossa jurisprudência, “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).

4-Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Não padece o acórdão de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015
. 2. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.949.478/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, resta demonstrado que o entendimento jurisprudencial consolidado na Corte Superior é o de que a fixação dos juros moratórios configura questão de ordem pública e, assim, pode ser analisada de ofício pelo juízo de execução, cabendo a este, acertadamente, ante a omissão do juízo sentenciante, fixar a data inicial de incidência de juros moratórios, percentual e índice aplicadas, não havendo motivo, portanto, para se falar em julgamento ultra petita.

Por conseguinte, no que concerne ao percentual arbitrado pelo juízo
a quo,
de 0,5% de juros de mora relativos aos danos materiais, verifica-se que a decisão impugnada fixou juros moratórios, sob o argumento de excesso de execução, em percentual abaixo do que determina a legislação, que nos termos do artigo 406 dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Com efeito, o enunciado nº 20 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, definiu o percentual dos juros moratórios no artigo 406 do Código Civil, acima referido:
“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 (Código Civil) é a do artigo 161, §1º do CTN, ou seja, 1% ao mês.”

Ademais, o agravado incluiu no cálculo do cumprimento de sentença os juros de mora no patamar de 1% ao mês, conforme impugnação apresentada, tendo este se insurgido na impugnação ao cumprimento de sentença apenas contra os cálculos apresentados em razão da inclusão de valores indevidos cobrados, referente ao contrato nº 12002703333, sendo este alheio à presente demanda, sem se referir aos juros de mora de 1% aplicado pelo agravante aos cálculos.

Nessa conjuntura, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, não dispôs de forma expressa sobre o percentual fixado a título de juros de moratórios. No entanto, o percentual de 0,5% encontra-se em dissonância aos patamares consignados pela jurisprudência Pátria e desta Egrégia Corte, não agindo o juízo de execução de forma ajustada à legislação, à doutrina e à jurisprudência, ao fixar o percentual dos juros de mora em 0,5%, abaixo do patamar legal, devendo o percentual de 1% o correto a ser aplicado ao presente caso concreto.

Nesse sentido,
a jurisprudência desta Egrégia Corte aduz que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS.APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CC.

1. Sentença e acordão reconheceram a mora, mas não indicaram o percentual aplicável a título de juros de mora;

2. Matéria não preclusa ou acobertada pela coisa julgada;

3.Título executivo extrajudicial sem juros moratórios convencionados entre as partes;

4. Planilha apresentada não ostenta a qualidade de título executivo, mas apenas a pretensão da parte àqueles valores;

5.
Tratando-se de juros moratórios não convencionados, incide a regra do artigo 406 do Código Civil, que determina a incidência da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional;

6. Tema 176 do STJ. Taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 atualmente é a SELIC;

7. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811258-12.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda à aplicação dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento), relativo aos danos materiais, no cálculo de liquidação do cumprimento de sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2024